Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. REGRA GERAL. INCOMUNICABILIDADE DE BENS PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL.
1. A escritura pública é essencial para comprovar a aquisição de imóvel e tem presunção de veracidade.
2. No regime de comunhão parcial, a regra geral estabelecida no artigo 1.658 do CC/02 é o da comunicação dos bens adquiridos onerosamente, na constância do casamento, salvo as exceções do art. 1.659 do CC.
3. O ônus de comprovar a ocorrência de uma das hipóteses de exceção ao princípio da comunicabilidade dos bens incumbe a quem alega.
4. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo da ré.